Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-47.2025.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000011-47.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO FERREIRA DE MATOS - CPF: 783.761.491-72 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guiratinga, que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. O apelante, servidor público estadual, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, que condenou o Estado de Mato Grosso a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público, fixando o adicional em 25% e o divisor em 150 horas. A sentença transitou em julgado em 17.8.2016, e o cumprimento individual foi proposto em 7.1.2025.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual dos substituídos.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 877, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Contudo, a jurisprudência do STJ também consolidou o entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual, reiniciando-o pela metade após o último ato processual da causa interruptiva, conforme o art. 9º do Decreto n. 20.910/1932.

5. No caso, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) ajuizou execução coletiva em 31.1.2017, ainda em curso, impedindo o reinício da contagem prescricional.

6. O Estado de Mato Grosso, ao requerer em 15.6.2023 o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, incorreu em comportamento contraditório ao alegar, posteriormente, a prescrição, violando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima.

7. Diante da interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva e da ausência de inércia do exequente, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual dos substituídos. 2. A determinação judicial de desmembramento da execução coletiva em execuções individuais afasta a caracterização de inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição. 3. A atuação contraditória da Administração Pública, ao requerer o desmembramento e posteriormente alegar prescrição, viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 6º e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018; STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

O apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, que transitou em julgado em 17.8.2016, na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público estadual, utilizando o adicional de 25% e o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema Repetitivo n. 877 do STJ, e que, tendo a ação coletiva transitado em julgado em 17.8.2016 e o cumprimento individual sido ajuizado apenas em 7.1.2025, estaria configurada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) promoveu execução coletiva em 2017, a qual ainda está em tramitação, o que interrompeu o prazo prescricional. Argumenta que o próprio Estado de Mato Grosso requereu, em 2023, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais para evitar tumulto processual, sendo contraditório que agora alegue a prescrição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Justiça gratuita

Preliminarmente, verifico que o apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Analisando os documentos juntados aos autos, constato que o apelante comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo apresentado holerites que demonstram que recebe mensalmente o valor líquido de R$ 2.750,65, após diversos descontos, incluindo empréstimos consignados que comprometem significativa parte de sua renda.

Além disso, o apelante apresentou comprovantes de despesas básicas como energia elétrica, cartão de crédito e outras obrigações financeiras que evidenciam que seu orçamento familiar já se encontra bastante comprometido com gastos essenciais
(
Id 3
19177386)
.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que a simples indicação da renda bruta mensal não é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência, sendo necessário considerar os gastos de subsistência e as obrigações financeiras do requerente.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
c
asu
,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para elidir o estado de hipossuficiência dos requerentes da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não considerados quaisquer gastos de subsistência e, ainda que considerados, não se mostra expressiva para justificar o indeferimento do benefício.
III - Caso no qual os requerentes fazem jus aos benefícios da gratuidade da Justiça nos termos do
a
rt

. 1º da Lei 1.060/50. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet n. 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa,
S1 - Primeira Seção,

j.

25
.
4
.
2018
) (Destaquei)

Ademais, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
", sendo que, no caso em análise, os documentos apresentados corroboram a alegação de hipossuficiência.

Portanto,
defiro
o pedido de justiça gratuita ao apelante.

Mérito

O cerne da questão recursal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando que a sentença coletiva transitou em julgado em 17.8.2016 e o cumprimento individual foi ajuizado em 07.1.2025.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.".

Contudo, o mesmo Tribunal Superior também tem entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019).
3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está
adstrito
às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido."

(STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022) (Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. 1. "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1º/7/2021. 2.
Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia.
3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia. 5. Agravo interno não provido."

(STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022) (Destaquei)

No caso em análise, o apelante comprovou que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 17.8.2016, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) requereu o início do cumprimento de sentença na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041 em 31
.
1.2017, conforme documento juntado aos autos
(Id 319177379
.

Ademais, em consulta à execução coletiva, verifica-se que ainda está em trâmite até os dias atuais, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, o que, segundo a jurisprudência do STJ, impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15.6.2023, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, conforme petição juntada aos autos, sob o argumento de que:

"[...] o grande número de substituídos causará tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento da execução coletiva. Com efeito, é salutar a medida, pois, sem dúvida, a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica."

Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual.

Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores.

Assim, considerando que a execução coletiva foi iniciada em 31.1.2017 e ainda está em trâmite, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual do apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

D
esembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025